Tribunal: TJDFT
Processo: 0756750-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0756750-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA BEZERRA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores, ID 56795741. A embargada, em contrarrazões, ID 56856328, esclarece que não há omissão no Acórdão, 56679800, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. O Ministério Púbico, ID 57504290, oficia pela rejeição do pedido formulado pelo embargante. Por meio do despacho ID 57822710, houve a determinação de intimação da embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 57808340, que noticiou o agendamento para realização da consulta em ginecologia – uroginecologia, e após a intimação do Distrito Federal para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração opostos. A embargada por meio da petição ID 57922055, noticiou a realização da referida consulta em 08/04/2024, no Hospital Regional de Taguatinga. Por meio do Ofício ID 58252250, o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, confirmou a realização do procedimento requerido. O Distrito Federal devidamente intimado a manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração, ID 58220953, quedou-se inerte, conforme certidão ID 58563282. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta em ginecologia - uroginecologia. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito